Tribunal: TJDFT
Processo: 0730571-97.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSA IDENTIDADE. RECEPTAÇÃO DOLOSA SIMPLES. INSURGÊNCIA QUANTO À RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. INVIÁVEL. ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. NÃO COMPROVAÇÃO. ARTIGO 156 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. No crime de receptação, o dolo é aferido pelas circunstâncias do caso concreto, as quais demonstram o elemento subjetivo do tipo penal, qual seja: adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime.
2. Apreendido o bem de origem ilícita em poder do agente, compete-lhe apresentar provas de que acreditava na origem lícita, afastando o dolo de receptação, pois diante da impossibilidade de se adentrar no ânimo do agente o dolo ou a culpa devem ser extraídos de elementos externos, cabendo a cada uma das partes comprovar o alegado, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal.
3. Não há que se falar em absolvição por atipicidade da conduta nem em desclassificação para a figura culposa (artigo 180, § 3o, do Código Penal), sob a alegação de que o recorrente não era o proprietário e não conhecia a origem ilícita do bem, visto que o apelante conduzia produto de origem ilícita, ciente de que se tratava de produto de crime, o que ficou devidamente demonstrado pelas circunstâncias fáticas do evento criminoso, em especial porque policiais responsáveis pelo flagrante afirmaram em juízo que o réu admitiu informalmente ser o proprietário do veículo e que o mesmo estava com a placa clonada, o que indica que possuía pleno conhecimento de sua origem ilícita, além de ter sido preso em flagrante delito na posse de automóvel produto de roubo anterior.
4. Recurso desprovido.